Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, § 4o CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. CONTRADIÇÕES. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou os argumentos da parte embargante de forma clara e coerente, não havendo que se falar em contradição.
2. No caso em análise o acórdão foi claro ao indeferir o pedido de concessão de gratuidade de justiça, fundamentando a negativa diante da ausência dos requisitos autorizadores à concessão do beneplácito.
3. O acórdão também explicitou de forma coerente os motivos do não conhecimento do apelo, pois apesar de ter recolhido as custas em dobro, não realizou a comprovação nos autos, sendo medida impositiva o reconhecimento da deserção.
4. É cabível a aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível além de patente seu caráter meramente protelatório
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária à rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.